Tribunal: CARF
Processo: 13004.000336/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
Contribuições previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias estão sujeitas a juros e multa, na forma determinada pela legislação previdenciária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de oficio no percentual de 75%, e juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que são exigidos juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL. ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RETENÇÃO PELO CONTRATANTE.
Nos termos da legislação de regência, a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida, em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO.
Os serviços de informática prestados na forma de cessão de mão-de-obra estão sujeitos a retenção de 11% conforme o inciso V, do artigo 219, do Regulamento Previdência Social.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13004.000336/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.971 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
OLVEBRA INDUSTRIAL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1999 a 31/05/2004
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
Contribuições previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias estão sujeitas
a juros e multa, na forma determinada pela legislação previdenciária.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE
JUROS DE MORA. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
É cabível, por disposição legal, a incidência de multa de oficio no percentual
de 75%, e juros de mora à taxa Selic sobre o valor do imposto apurado em
procedimento de oficio, que são exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE LEGAL.
ENUNCIADO DE SÚMULA CARF 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETENÇÃO
PELO
CONTRATANTE.
Nos termos da legislação de regência, a empresa contratante de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, deverá reter onze por cento do
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida, em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
PREPARAÇÃO DE DADOS PARA PROCESSAMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13004.000336/2007-69
Fl. 1230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

Os serviços de informática prestados na forma de cessão de mão-de-obra estão
sujeitos a retenção de 11% conforme o inciso V, do artigo 219, do
Regulamento Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria
estranha à lide. No mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
aplicar o disposto na Súmula CARF no 119. Vencido o conselheiro Wesley Rocha, que em maior
extensão, deu provimento ao recurso para exclusão dos valores referentes aos serviços prestados
pela Adventur Informática.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 810/868) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n.° 19.401.4/0086/2005 (e-fls. 784/792), que
julgou parcialmente procedente a impugnação contra a Notificação de Lançamento de Débito –
NFLD - Debcad no 35.600.765-0 (e-fls. 2/126), conforme ementa a seguir:
NULIDADE. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. JUROS E
MULTA. ILEGALIDADE/ INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO PARA
O SEST E SENAT. REVISÃO DE OFÍCIO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA.
RETENÇÃO.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito lavrada de acordo com art.37, da Lei
n°8.212/91 não incorre em nulidade.
Os efeitos da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN não é aplicável à
multa de mora incidente sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no prazo
legal em decorrência do caráter irrelevável deste acréscimo legal, conforme o disposto
no artigo 34, da Lei n°8.212/91.
Argüição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de matéria prevista em lei é de
competência do Poder Judiciário, conforme Constituição Federal, Título IV, Capítulo
III.
Contribuições previdenciárias não recolhidas nas épocas próprias estão sujeitas a juros e
multa, na forma determinada pela legislação previdenciária.
Constatado erro no lançamento de crédito previdenciário cabe à Autoridade
Administrativa a revisão nos termos do Código Tributário Nacional.
Fl. 1231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

Os serviços de informática prestados na forma de cessão de mão-de-obra estão sujeitos
a retenção de 11% conforme o inciso V, do artigo 219, do Regulamento Previdência
Social.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE
De acordo com o Relatório Fiscal de e-fls. 128/132, o lançamento diz respeito a
contribuição previdenciária incidente sobre remunerações pagas aos segurados contribuintes
individuais e a retenção prevista pelo artigo 31, da Lei 8.212/91, apurada no período de 05/1999
a 05/2004.
Foram apurados os seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias:
a) remunerações pagas a vendedores que recebiam comissões no período de
08.1999 a 06.2001 - levantamento COM;
b) remunerações pagas a prestadores de serviços pessoas físicas . no período de
05.1999 a 06.2001 - levantamento SPF;
c) remunerações pagas a freteiros pessoas físicas no período de 04.2000 a 062001
- levantamento FIE;
d) remunerações pagas aos segurados contribuintes individuais no período de
07.2001 a 05.2004 - levantamentos administradores(ADM), prestadores de serviços pessoas
físicas(AUT), vendedores comissionados(AUT) e freteros autônomos(FRE);
e) valores pagos à empresa prestadora de serviço Adventur Informática Ltda que
prepara dados para processamento e desenvolve todas as atividades relacionadas à área de
informática, com pessoal em tempo integral à disposiçao da Olvebra S/A no período de 07.2001
a 05.2004 - levantamento ADV;
f) valores pagos ao transportador pessoa jurídica Vilson Carvalho Nunes,
respeitado o limite de 30% do valor bruto das Notas Fiscais, para aqueles que tenham despesas
de manutenção, no período de 05.1999 a 05.2004 - levantamento TIA;
g) as contribuições devidas pelos contribuintes individuais que não foram retidas e
repassadas pela empresa ao INSS no período de 042003 a 052004 - levantamento DSR.
A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a impugnação e
excluiu do lançamento as contribuições para o SEST e SENAT por erro na fundamentação legal.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/03/2008 (e-fl.798), o
contribuinte interpôs em 07/04/2008 recurso voluntário (e-fls. 810/868), no qual alega em
síntese:
- exclusão da multa pela denúncia espontânea, conforme disposto no art. 138 do
CTN;
- que a cobrança de multa acima do percentual de 20% caracteriza confisco;
- ilegalidade da taxa Selic;
Fl. 1232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

- bis in idem pela aplicação cumulada de juros e multa moratória;
- inconstitucionalidade da contribuição para o SEST e SENAT;
- que a prestação de serviços de informática não está sujeita a retenção de 11%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, por força da Súmula Carf no 2, conheço dele
apenas parcialmente, pois não conheço das alegações de inconstitucionalidade a cerca da multa
de ofício confiscatória e contribuições para o SEST e SENAT.
Ressalto também, que as alegações referentes às contribuições para o SEST e
SENAT não devem ser conhecidas, em razão de terem sido excluídas do lançamento pela
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO n.° 19.401.4/0086/2005 (e-fls. 784/792).
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
Denúncia Espontânea
A recorrente pede a exclusão da multa moratória pela denúncia espontânea,
conforme disposto no art. 138 do CTN.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a infração denunciada. Se o
contribuinte, espontaneamente e antes do início de qualquer procedimento fiscal relacionado
com a infração, denuncia o ilícito cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela
infração à legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de mora ou de
ofício.
Fl. 1233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

O objetivo do art. 138 do CTN é o de estimular o contribuinte infrator a
regularizar a sua situação, denunciando fatos desconhecidos por parte do Fisco, sendo certo que
sua conduta – denúncia espontânea – tem por consequência o recolhimento de tributo devido
acompanhado dos juros de mora, cujo recolhimento não fora efetuado dentro do prazo legal.
No caso dos autos, não restou provado o recolhimento das contribuições devidas
antes do início do procedimento fiscal, portanto devida a multa moratória, que conforme disposto
no art. 34, da Lei n°8.212/91, é irrelevável.
Redução da Multa
Aduz o recorrente que a multa aplicada deve ser reduzida ao percentual de 20%,
pelo disposto no art. art. 61, da Lei n° 9.430/1996 e art. 106 do CTN.
O crédito foi lançado em 29/06/2004, portanto em data anterior à alteração
promovida pela Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
Em razão do disposto na súmula CARF no 119, deve-se aplicar a reatroatividade
benigna aos fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%,
prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. Dou provimento ao recurso nesta parte.
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ilegalidade da Taxa Selic
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Bis in Idem Juros sobre Multa
No que diz respeito à aplicação da taxa SELIC sobre a multa de ofício, também
não merece prosperar o inconformismo do RECORRENTE.
Fl. 1234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

Neste sentido, de acordo com a Súmula no 108 deste CARF, sobre a multa de
ofício incidem juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, sendo a conferir:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Desta forma, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação
da lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
Prestação de Serviços de Informática
Defende o recorrente, que de acordo com a Ordem de Serviço INSS/DAF n°
209/99, a prestação de serviços de informática não está sujeita a retenção de 11%.
A referida retenção no percentual de 11% (onze por cento) incidente sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra encontra-
se disciplinada no art. 31, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, que assim
prescrevem:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei.
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no 9.711,
de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
O Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999,
ao tratar do assunto, dispôs:
Fl. 1235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher a
importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do art.
216.
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento; (grifei)
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão;
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
Fl. 1236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3o Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção de que
trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Diferentemente do alegado pelo recorrente, de acordo com Ordem de Serviço
INSS/DAF n° 209/99 aplica-se a retenção aos serviços de digitação e preparação de dados para
processamento quando executados mediante cessão de mão-de-obra:
II – DA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E DA EMPREITADA
12. A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário deverá reter 11% (onze por cento) do valor dos serviços
contidos na nota fiscal, fatura ou recibo.
12.1. Aplica-se a retenção aos seguintes serviços quando executados mediante cessão de
mão-de-obra:
a) limpeza, conservação e zeladoria;
b) vigilância e segurança;
c) construção civil;
d) serviços rurais;
e) digitação e preparação de dados para processamento; (grifei)
f) acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
g) cobrança;
h) coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
i) copa e hotelaria;
j) corte e ligação de serviços públicos;
k) distribuição;
l) treinamento e ensino
m) entrega de contas e documentos;
n) ligação e leitura de medidores;
o) manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
p) montagem;
q) operação de máquinas, equipamentos e veículos;
r) operação de pedágio e de terminais de transporte;
s) operação de transporte de cargas e passageiros;
t) portaria, recepção e ascensorista;
Fl. 1237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

u) recepção, triagem e movimentação de materiais;
v) promoção de vendas e eventos;
w) secretaria e expediente;
x) saúde;
y) telefonia, inclusive telemarketing; e
De acordo com o relatório fiscal item 2 “e” (e-fl. 128), a Adventur Informática
Ltda prepara dados para processamento e desenvolve todas as atividades relacionadas à área
de informática, com pessoal em tempo integral à disposição da Olvebra S/A no período de
07.2001 a 05.2004.

Conforme se verifica pelo anexo de e-fl 134, os serviços prestados pela Adventur
Informática Ltda são contínuos. Pelos serviços prestados foram emitidas notas fiscais
sequenciais de número 17 a 51, no período de 07/2001 a 05/2004.
O recorrente não traz em sede de impugnação documentação comprobatória que
afaste a incidência de retenção de 11% aos serviços prestados pela Adventur Informática Ltda.
Apresenta apenas uma nota fiscal referente a competência 06/2004 que não foi objeto do
lançamento.
Assim, tratando-se de serviços listados pelo Decreto no 3.048, de 1999, preparação
de dados para processamento, e sendo estes prestados mediante cessão de mão-de-obra, exigível
se torna a retenção das contribuições sociais previdenciárias, nos termos do artigo 31 da Lei no
8.212, de 1991.
Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade e da matéria estranha à lide, para na parte conhecida, dar-lhe
parcial provimento para aplicar o disposto na Súmula CARF no 119.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.971 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13004.000336/2007-69

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital